Tribunal: STF
Processo: ARE 1571532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria por idade híbrida. Benefício por incapacidade intercalado com período laborativo. Contribuições. Data do recolhimento. Anterior ou posterior à EC nº 103, de 2019. Tema RG nº  1.329. Inovação recursal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão pelo qual a Turma Recursal reconheceu o direito à contagem de período de gozo de benefício por incapacidade para fins de carência e tempo de contribuição, visando à concessão de aposentadoria por idade híbrida.



    2. O recorrente aponta violação aos arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e 5º, inc. XXXVI, 195, § 5º, e 201 da Constituição da República. Afirma que a contagem do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição seria indevida, pois as contribuições que possibilitariam tal cômputo teriam sido realizadas apenas após a vigência da EC nº 103, de 2019, não configurando direito adquirido.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais indicados e se a controvérsia se encaixa no Tema RG nº 1.329. 



    III. Razões de decidir



    4. Constatou-se descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário, caracterizando inovação recursal. A Turma Recursal não decidiu a controvérsia sob o enfoque apresentado no extraordinário, nem foi instada a fazê-lo por meio de embargos de declaração.



    5. A ausência de prequestionamento explícito da questão constitucional impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência da Suprema Corte.



    6. É inviável a análise do alegado no recurso extraordinário em razão do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que vedam a análise de matéria não debatida previamente e de recurso deficientemente fundamentado.



    7. Descabe analisar o cabimento do Tema RG nº 1.329, tendo em vista que a controvérsia nele contida não guarda relação com a situação discutida nos presentes autos.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. PERÍODO RURAL REMOTO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO ENTRE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 73 DA TNU E DO TEMA 1.125 DO STF. 



    1.Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido. 



    2. A parte autora pretende o reconhecimento de período rural remoto, no entanto, não juntou início de prova material contemporânea referente ao período que se pretende reconhecer. Proibição da prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de tempo de serviço (Súmula 149 do STJ). 



    3. Benefício por incapacidade recebido entre 01/09/2015 a 31/03/2020 está intercalado entre períodos contributivos, podendo ser computado como carência e tempo de contribuição. Aplicação da Súmula 73 da TNU (“O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”) e do Tema 1.125 do STF (“É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”) 



    4. Recurso da parte autora que se dá parcial provimento.” (e-doc. 15). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e 5º, inc. XXXVI, 195, § 5º, e 201 da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que, “na data da publicação da EC 103/2019, a parte autora ainda não tinha contribuições previdenciárias intercaladas que possibilitassem a contagem do período em gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição, tinha apenas expectativa de direito à contagem, e não direito adquirido”.



    2.2. Sustenta que não pode ser computado como tempo de contribuição o período em que o gozo de benefício por incapacidade teria sido intercalado com contribuições, quando tais contribuições somente tenham sido realizadas após 13/11/2019, porquanto para a configuração do direito adquirido, o art. 3º da EC nº 103, de 2019, exige que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor da mencionada alteração constitucional.



    2.3. Requer o sobrestamento em face do Tema nº 1.329 do ementário da Repercussão Geral ou o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Do(s) período(s) intercalado(s) em gozo de benefício por incapacidade: 



    Como é cediço, nem sempre o tempo de gozo de benefício por incapacidade pode ser considerado para fins de tempo de contribuição (e por consequência para fins de carência). De acordo com a jurisprudência, para que o tempo de fruição do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez seja considerado como carência, é preciso que o gozo do benefício seja intercalado com períodos de atividade (contribuição). 



    Isso se deve à necessidade do art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213 ser interpretado sistematicamente com o art. 55, II, da mesma lei. 



    A lei previdenciária declara que o período em que o segurado se encontra em gozo de benefício previdenciário de incapacidade é computado no cálculo do salário-de-benefício, conforme art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91. 



    Da mesma forma, o artigo 55, inciso II, da Lei 8.213/91 considera como tempo de serviço aquele em que, de forma intercalada, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.



    Desse modo, o período em que o segurado gozou benefício por incapacidade deve ser considerado como tempo ficto de contribuição e de carência somente se intercalado com outros períodos de trabalho, em respeito ao caráter contributivo do Regime Geral da Previdência Social.“



    Em 2013 a Turma Nacional de Uniformização discutiu a questão, consolidando o entendimento por meio da Súmula nº 73: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”. 



    A contrario sensu, o tempo de gozo de benefício por incapacidade posterior ao afastamento definitivo da atividade não pode ser contado para fins de tempo de contribuição nem, consequentemente, para fins de carência. Em outras palavras, é necessário que tenha havido recolhimento de contribuições previdenciárias antes e depois do gozo do benefício por incapacidade, seja a que título for, ou seja, os recolhimentos podem se dar tanto na qualidade de empregado, como de contribuinte individual ou segurado facultativo. 



    Nesta esteira, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese, no julgamento do Repetitivo Tema 998, no sentido de que “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.



    É importante frisar que a jurisprudência da TNU também já solidificou o entendimento de que é irrelevante o número de contribuições vertidas no período intercalado, bem como a que título foi realizada a contribuição, haja vista que se a lei previdenciária não fez tal distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo, ainda mais quando se trata de restringir direitos fundamentais sociais. 



    Do mesmo modo, a TNU também firmou posicionamento no sentido de que é possível o cômputo como carência de período em gozo de benefício por incapacidade quando o retorno à atividade (ou ao recolhimento de contribuições) ocorrer após a perda da qualidade de segurado, ou seja, não precisa se dar dentro do período de graça (Vide: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 052111-83.2019.4.05.8106. Relator: Gustavo Melo Barbosa. Turma Nacional de Uniformização. Data da Publicação 22/09/2020). 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1298832, sob o Tema nº 1.125, ao apreciar a possibilidade de contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de atividade laborativa, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.” 



    Convém observar que o Supremo Tribunal Federal averiguou a questão à luz da aplicabilidade, também para fins de carência, do entendimento firmado no julgamento de mérito do RE 583.834 (Rel. Min. Ayres Britto, Tema 88 da Repercussão Geral). 



    Foi reafirmada a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de aplicação do artigo 29, § 5º da Lei nº 8.213/91, sem distinguir o tipo de contribuição recolhida para a previdência social. 



    Nestes termos, trago à colação, parte do voto do Min. Luiz Fux (Tema 1.125 do STF), o qual pontuou: “....'...é irrelevante se houve ou não o efetivo exercício de atividade laborativa, até porque é possível a realização de contribuições como segurado facultativo, que sabidamente não exerce labor remunerado. Também não estabelece a legislação previdenciária, para fins de cômputo do auxílio-doença intercalado como carência, número mínimo de recolhimentos de contribuições após a cessação do benefício por incapacidade.' (...) Assim, uma vez intercalado com o recolhimento de contribuições, perfeitamente cabível o cômputo, para fins de carência, dos períodos de auxílio-doença fruídos pela parte autora. (...) – destacou-se. 



    Portanto, conclui-se que a jurisprudência do STF, embora tenha mencionado na ementa que os períodos devem ser intercalados por “atividades laborativas”, na verdade, no corpo de voto, faz menção a “períodos intercalados com o recolhimento de contribuições” inclusive, tratando do segurado facultativo, que “sabidamente não exerce labor remunerado”, solidificando o entendimento prévio da TNU e do STJ, de que é irrelevante o número de contribuições vertidas no período intercalado, bem como a que título foi realizada tais contribuições, haja vista que se a lei previdenciária não fez tal distinção, não cabendo ao intérprete fazê-lo, ainda mais quando se trata de restringir direitos fundamentais sociais. 



    Do Caso Concreto: 



    No caso em concreto, trata-se de pedido de aposentadoria por idade híbrida, a fim de ser somado período de atividade rural remota (sem contribuição) com os períodos de atividade urbana anotados no CNIS (com contribuição). 



    Para tanto, a parte autora requer o reconhecimento do período rural de 16/04/1964 a 31/08/1977, bem como, do período de 16/03/2016 a 31/03/2020, em que esteve em gozo de benefício por incapacidade.



     Pois bem. 



    No caso presente, no que se refere ao período rural de 16/04/1964 a 31/08/1977 a parte autora juntou os seguintes documentos:



    (...)



    Em análise da prova documental acima descrita, observa-se que o sistema previdenciário exige para comprovação do tempo de serviço rural o início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida prova exclusivamente testemunhal. É o que explicita o artigo 55, § 3º, da Lei 8213/91 (com redação dada pela Lei 13.846 de 2019). 



    No caso concreto, de fato, como salientado pela r. sentença, não há início de prova material do período de atividade rural remota da parte autora (de 16/04/1964 a 31/08/1977), sendo todos os documentos extemporâneos, ou seja, o documento mais antigo juntado aos autos remonta ao ano de 1980 (Certidão de casamento da irmã da autora – que não qualifica os nubentes como rurícolas). Todos os demais documentos se referem a década de 90 ou a período posterior. 



    Desse modo, inviável o reconhecimento do período rural ora pleiteado, devendo a r. sentença ser mantida tal como lançada nesta parte. 



    Passo a analisar o pedido de reconhecimento do período de 16/03/2016 a 31/03/2020, em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade. 



    No caso em concreto, segundo os dados extraídos do CNIS, a parte autora se filiou ao RGPS em 03/04/1995 e trabalhou como empregado urbano até 02/09/2014. Na sequência, recolheu contribuições como contribuinte individual no período de 01/03/2015 a 30/04/2015. Posteriormente, esteve em gozo do benefício de auxílio-doença nos períodos de 29/04/2015 a 02/06/2015, de 03/07/2015 a 15/03/2016, de 16/03/2016 a 31/03/2020. 



    Na sequência, passou novamente a recolher contribuições como contribuinte individual de 01/06/2020 a 30/06/2020 e 01/04/2022 a 30/11/2023. Por fim, consta que a parte autora encontra-se em gozo de benefício de aposentadoria por idade desde 18/01/2024 (com status ATIVO). 



    Desse modo, verifica-se que o benefício por incapacidade da autora esteve intercalado de atividades laborais contributivas, no período anterior e no período posterior.



     Assim, deve ser aplicado ao caso a Súmula 73 da TNU e o Tema 1.125 do STF, os quais dispõem: 



    Súmula nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”.



     Tema nº 1.125 do STF: “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”



     Desse modo, viável o reconhecimento do período de 16/03/2016 a 31/03/2020, em que a parte autora esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, para fins de carência e tempo de contribuição. Concluindo, considerando o período ora reconhecido por esta decisão e somado aos períodos já computados administrativamente, a parte autora passa a possuir tempo de contribuição e carência suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, na data da DER.



     Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora, para o fim de julgar PROCEDENTE EM PARTE o pedido, condenando o INSS a reconhecer como tempo de carência e contribuição o período em que esteve em gozo de benefício por incapacidade de 16/03/2016 a 31/03/2020, bem como, para conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na data da DER.” (e-doc. 15).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que a Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, a partir do estabelecido na Súmula nº 73 da TNU e no Tema RG nº 1.125, assentando (i) a possibilidade de computar, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, porquanto intercalado com atividade laborativa e (ii) a existência das contribuições pertinentes.



    5. Nas razões do recurso extraordinário, verifica-se que o recorrente dissertou sobre a matéria objeto do Tema RG nº 1.329, arguindo a violação aos arts. 3º e 17 da EC n° 103, de 2019, e apontando a inexistência do direito adquirido ao cômputo do período em que esteve em gozo de benefício incapacidade, para fins de carência, ainda que intercalado com atividade laborativa, porquanto as contribuições pertinentes somente teriam sido realizadas após 13/11/2019, data da vigência da referida alteração constitucional. 



    6. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. O Colegiado de origem não decidiu a controvérsia sob tal enfoque, nem foi instado a fazê-lo, tendo em vista a ausência de oposição de embargos de declaração. 



    7. Não por acaso, constam da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário os seguintes termos:



    “No caso concreto, a recorrente apresenta tese jurídico-constitucional inovadora não apresentada de forma específica na contestação, nem em contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte contrária contra a sentença, de modo a impossibilitar a análise e o pronunciamento da Turma Recursal sobre a questão, que somente fora ventilada no presente recurso extraordinário, sem o devido esgotamento dos meios ordinários adequados de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional ora versado.



    (...)



    Por conseguinte, impõe-se a aplicação do disposto na Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 282 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    Destarte, com fulcro no artigo 11, I, da Resolução CJF3R n. 80/2022, não conheço do recurso extraordinário.” (e-doc. 19).



    8. Assim, inviável a análise do quanto alegado no recurso extraordinário, tendo em vista o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF: 



    “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“ 



    E. 282 - “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    E. 283. “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária. Inexistência de obscuridade a ser sanada. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não há obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 2. A Suprema Corte possui copiosa jurisprudência no sentido da impossibilidade de inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ACO nº 1.903-ED-terceiros-AgR-ED-ED/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/11/2020, p. 26/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento."



    (RMS nº 39.252-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF (ADI 5.816, ADI 6.074, RE 1.343.42, ADI 6.303 e ADI 7.374). 



    2. A parte agravante afirma ser inadequada a ação direta estadual porquanto evocado, como parâmetro de controle, dispositivo da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno no qual veiculada inovação recursal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.483.606-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025).



    10. Em consequência, descabe o sobrestamento a partir do contido no Tema RG nº 1.329, tendo em vista que a controvérsia nele contida não encontra ressonância com a situação objeto de debate e julgamento no presente processo.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator